Tribunal: TJES
Processo: 0003230-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003230-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MMN SAUDE LTDA PLAMEDS

APELADO: DANIEL PIRES DA COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO DE HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista que as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o suposto equívoco do
decisum
singular que ora se pretende reformar, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
Em conformidade com a súmula nº 608 do C. STJ, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

3.
“
A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. (...)
” (AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

4.
“
A operadora do plano de saúde, na condição de prestadora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, seja quando por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; art. 1.521, III, do Código Civil de 1916, e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde, nos limites de sua culpa
” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

5.
No caso em tela, é evidente que
(i)
a recusa indevida de atendimento do Hospital Praia da Costa;
(ii)
as diversas transferências que a paciente teve que suportar; e
(iii)
o atendimento final em hospital público, mesmo sendo referência na área, onde permaneceu internada no corredor, resultaram em um significativo abalo emocional para os apelados, que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade, preocupados com a saúde de sua companheira/mãe e frustrados pela quebra da legítima expectativa de receber um atendimento superior pelo plano de saúde privado.

6.
Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando que o presente caso diz respeito ao direito à saúde, componente indispensável de valores da maior estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana, mostra-se

razoável e proporcional o montante fixado pelo Juízo
a quo
em R$15.000,00 (quinze mil) para cada apelado.

7.
Percentual de honorários sucumbenciais fixados pelo juiz
a quo
mantidos. Inteligência do Tema 1.059 do STJ.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Como dito, o recorrido, em suas contrarrazões acostadas ao ID n.º 7015280, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, e
“se limitou a reproduzir fielmente os argumentos e fundamentos despendidos em sua contestação”
, motivo pelo qual a irresignação não deve ser conhecida, já que viola o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição da matéria que está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O presente feito deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao processo sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão limitam-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos do
decisum
objurgada.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
M.M.M. SAÚDE LTDA
contra r. sentença de fls. 527/535 que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de pensão-indenização
” ajuizada por
DANIEL PIRES DA COSTA
e
NATALLY FERREIRA COSTA,
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, acrescidos de juros mensais de 1% a partir da citação até a publicação da sentença e, posteriormente, submetidos à correção monetária e aos juros mensais pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID n.º 7015274), a apelante pleiteou a revisão da sentença proferida em primeira instância, sustentando, em suma:
(i)
que a sentença é
extra petita
, uma vez que o suposto atraso no atendimento não foi invocado como causa para a indenização;
(ii)
a inexistência de falha na prestação dos serviços pela apelante;
(iii)
a insuficiência de provas por parte dos recorridos;
(iv)
a improcedência do pedido de compensação pecuniária; e
(v)
a ausência de danos morais passíveis de indenização, ou, alternativamente, a solicitação de uma quantia justa para tal compensação.

Contrarrazões acostadas ao ID n.º 7015280, em que pugnam os apelados, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso for ofensa ao princípio da dialeticidade; e subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelos apelados (ID 8399610), a apelante quedou-se silente.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O processo de origem trata-se de “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de pensão-indenização
” ajuizada por
DANIEL PIRES DA COSTA
e
NATALLY FERREIRA DA COSTA
, em face de
M. M. N. SAÚDE LTDA
.

Os autores relataram:
(i)
que eram usuários do plano de saúde demandado;
(ii)
que, no dia 21/06/2011, a Sra. Juliene Ferreira da Silva passou mal e foi levada ao Hospital Santa Paula, onde suspeitaram de um AVC, recomendando sua transferência para o Hospital Praia da Costa, que possuía estrutura adequada para tratar a condição;
(iii)
que, após a transferência, foram informados que o Hospital Praia da Costa estava descredenciado do plano de saúde, resultando no retorno da paciente ao Hospital Santa Paula;
(iv)
que as recepcionistas do Hospital Santa Paula mantiveram contato constante com a representante do plano de saúde, Sra. Rachel, solicitando a transferência da paciente para um centro de tratamento mais capacitado;
(v)
que, no dia 22/06/2011, Sra. Rachel informou as buscas haviam sido encerradas, pois não havia outro hospital credenciado disponível para receber a paciente;
(vi)
que, no mesmo dia, a paciente foi transferida para o Hospital Dório Silva por meio de ambulância particular, custeada pelo médico Dr. Bruno, onde continuou o seu tratamento, sob cuidados do SUS
; (vii)
que a Sra. Juliene veio a falecer no dia 25/06/2011.

Diante disso, pleitearam a condenação do requerido ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) a título de indenização por danos morais c/c 2 salários mínimos mensais como pensão alimentícia para a segunda requerente, menor à época da propositura da ação, até completar 12 (doze) anos.

Em sua contestação, a
M. M. N. SAÚDE LTDA
alega:
(i)
que foi informada pelo Hospital Santa Paula, em 21/06/2011, sobre a necessidade de transferência de uma paciente internada no pronto socorro;
(ii)
que entrou em contato com o Hospital Praia da Costa, que inicialmente aceitou receber a paciente;
(iii)
que foi surpreendida pela negativa de atendimento do Hospital Praia da Costa, sendo incorreta a informação de que este centro não fazia parte da rede credenciada do plano de saúde;
(iv)
que, portanto, não pode ser responsabilizada por atos de terceiros;
(v)
que solicitaram ao médico, Dr. Bruno, que adiantasse o valor da ambulância particular;
(vi)
que, por fim, afirma que tudo que fora solicitado para atendimento da Sra. Juliene foi atendido pelo plano de saúde;

Às fls. 254/264 do processo de origem, os demandantes anexaram procedimento que tramitou junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no qual a operadora do plano de saúde foi autuada devido à conduta omissiva praticada no caso da Sra. Juliene Ferreira da Silva.

Laudo pericial às fls. 384/402, que assim concluiu:

“
Diante dos fatos apresentados e analisados, atendendo o disposto no Termo de Audiência as fls. 252/253, que determinou a apuração sobre a culpa da suplicada e sua responsabilidade por prática de atos que guardem nexo de causalidade com o óbito da vítima, assim como a extensão de seus danos, concluímos que,
a despeito do sofrimento da família com a espera pela remoção da paciente devido ao não cumprimento no disposto no Plano de Saúde que gerou, assim, muita angústia e dor em todos, concluímos que o quadro clínico era irreversível e os fatos relatados não contribuíram para a evolução do mesmo
, considerando, ainda, o tratamento realizado no Hospital Dr. Dório Silva durante os 4 (quatro) dias, com especialistas, após o tratamento inicial.
” (destaquei).

Após regular processamento do feito, o Eminente Magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores.

Em face deste pronunciamento judicial o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC, compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial.

O recorrente alega que a sentença objurgada é
extra petita
, tendo em vista que “
não tendo havido pedido alternativo de indenização por danos morais, em razão dos fatos ocorridos antes do falecimento da mãe e esposa dos Recorridos e tendo o juízo de primeiro grau, se equivocado quanto ao deferimento de referida verba (...)
”

Acerca da sentença
extra petita
a doutrina ressalta que:

Sentença
extra petita
. Considerações e consequências:
A sentença
extra petita
é caracterizada pelo fato de o magistrado apresentar resposta jurisdicional diferente da pretensão deduzida na petição inicial, em relação a fundamentos de fato, ao pedido ou à pessoa do réu (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

No entanto, conforme se extrai da peça inicial, os autores, ora apelados, fundamentam o pedido de indenização por danos morais na conduta negligente do plano de saúde, que resultou na morte da Sra. Juliene Ferreira da Silva, abrangendo também os eventos ocorridos antes do óbito.

Dessa forma, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na falha na prestação do serviço pela ré, que, embora não tenha relação causal com o falecimento da companheira/mãe dos demandantes, causou danos extrapatrimoniais devido ao evidente abalo emocional sofrido. Portanto, entendo que a sentença se ateve ao pedido e à causa de pedir da petição inicial.

Superada essa questão, passo a analisar o mérito recursal.

Nos termos da Súmula nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ressalta-se que o contrato de plano de saúde é considerado uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nesse sentido, o C. STJ reconhece a
responsabilidade objetiva e solidária
da operadora do plano de saúde em relação ao consumidor pelas falhas ou inadequações na prestação do serviço dos hospitais conveniados. Vejamos:

“
A operadora do plano de saúde, na condição de prestadora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, seja quando por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; art. 1.521, III, do Código Civil de 1916, e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde, nos limites de sua culpa
” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

Nessa lógica, correlaciono jurisprudência sobre a responsabilidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
(...) (
AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024
) (grifei).

A responsabilidade objetiva de natureza consumerista do fornecedor de serviços encontra-se disciplinada no artigo 14 do CDC, o qual transcrevo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento
;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. (destaquei).

No caso vertente, ressalto o parecer proferido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) às fls. 255/262, o qual concluiu que a conduta em relação à Sra. Juliene Ferreira da Silva configurou uma falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde. Vejamos:

“
No talante, observa-se que a operadora não garantiu a cobertura de atendimento em pronto socorro, pois a beneficiária foi transferida para dois nosocômios e por último para um hospital do SUS. Pelo descaso da operadora em garantir a integralidade do atendimento, a beneficiária faleceu em 25.06.2011. É cediço que nas relações de consumo o pacto contratual deve restar intacto sem qualquer prejuízo ao consumidor na ocorrência.

(...)

A conduta da operadora além de configurar ofensa a Lei 9.656/98, aos normativos da ANS, não observa as proteções do CDC
.

Observa-se que a negativa da internação realizada pela operadora violou as condições estabelecidas pelas partes no contrato, tendo em vista que a cláusula oitava do ‘convênio para Cobertura de Custos em Assistência Médica’ prevê que a contratada cobrirá os custos decorrentes do atendimento em pronto socorro (fl. 35)
. A responsabilidade da operadora no âmbito da regulação do setor de saúde suplementar é objetiva. A operadora deve proceder de maneira a resguardar o atendimento ao beneficiário, devendo sempre garantir a integralidade da atenção a saúde – bem jurídico protegido pelo ordenamento pátrio constitucional.

Assim, como foi constatado que existe uma relação jurídica entre a operadora e a beneficiária, cumpre a operadora, a obrigação de dar assistência no âmbito hospitalar e ambulatorial, até mesmo por ser tratar de uma relação reiterada e contínua, observando-se que o princípio basilar dos planos de saúde que é a integralidade do atendimento.

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor compreende estar contratando uma relativa segurança de que será atendido com qualidade superior ao sistema público. Compreende que caso ocorra um desalento, um infortúnio em sua saúde, terá a cobertura necessária para tratar de sua saúde
.
”

Por todo exposto, a ANS enquadrou a conduta do plano de saúde, ora apelante, ao artigo 78 da Resolução Normativa 124/2006,
in verbis
, fixando multa pecuniária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 78. Deixar de garantir aos consumidores de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual.

De forma análoga, cito abaixo trechos da manifestação do perito médico (fls. 385/397 do processo de origem), que evidencia a conduta negligente do hospital credenciado, Hospital Praia da Costa, o qual, embora possuísse os recursos necessários para prestar o socorro solicitado, recusou-se a fazê-lo, alegando falta de convênio.

“
Informa, ainda, que às 19:00 horas foi solicitada a transferência da paciente para um Hospital de grande porte e que as 22:37 horas a paciente não fora admitida no Hospital Praia da Costa, a despeito da auditoria do Convênio ter feito contato prévio. Nessa hora a paciente foi readmitida no Hospital Santa Paula com quadro clínico estável. Com o referido laudo de encaminhamento para o Hospital referenciado Praia da Costa, por indicação do MMN Sáude Ltda — PLAMED'S, que demonstrava com as pupilas anisocóricas, com a esquerda maior que a direita, e desvio da comissura labial, indicava a presença de um AVC, acidente vascular cerebral. Após espera no Hospital Santa Paula, por volta de 11:00 horas do dia seguinte, 22/06/2011, a administração do plano de saúde, requerido, informou que não encontrara outro hospital credenciado e indicou o Hospital do SUS Dr. Dório Silva que tinha vaga e suporte para o referido atendimento. A despeito da informação de existência de vaga a paciente ficou no corredor, indo, apenas, para o CTI com o agravamento acentuado do seu quadro clínico, fls. 111, as 17:12 horas do dia 23/06/2011, por solicitação do Neurocirurgião Dr. Alonso Luis Sousa, com provável lesão do tronco cerebral.

(...)

Por outro lado, as fls. 254/264, verifica-se o processo com tramitação na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o n. 25779.018030/2011-63, que considerou ‘irregular a negativa de cobertura da operadora’, o MMN Sáude Ltda — PLAMED'S, devidamente comprovada nos relatórios da médica assistente e demais dos hospitais, considerando, ainda, ‘a existência nos autos de provas comprobatórias da conduta omissiva da mesma’.
Isto posto, ficou demonstrado como avaliado pela Agência Nacional de Saúde, ANS, o MMN Sáude Ltda — PLAMED'S não cumpriu com suas obrigações contratuais, ferindo a relação de contrato prestador/consumidor (prestador/usuário) não oferecendo o atendimento médico hospitalar contratado durante o atendimento de emergência da falecida beneficiária do plano opções de rede credenciada, embora o fato de ter sido atendida no Hospital do SUS P Dr. Dório Silva não tenha agravado seu quadro clínico, nem causado sua morte, como verificado na análise do prontuário médico naquele Hospital desde o dia 22/06/2014.
Observa-se que o Hospital Santa Paula ao encaminhar a paciente ao Hospital Praia da Costa, por não ter condições de atendimento, o fez por indicação do plano de saúde, entretanto, inadequadamente o referido Hospital, que deveria ter o suporte necessário para prestar o socorro solicitado, negou-se a fazê-lo, alegando falta de convênio, no nosso entendimento, indevidamente, porque nos casos de emergência o CFM/CRM determinam que os pacientes devem ser atendidos e depois as questões administrativas resolvidas, ou seja, em primeiro lugar os cuidados com o ser humano e a manutenção da vida
.
”

Com efeito, coaduno com a conclusão do magistrado primevo de que a apelante violou o direito ao atendimento da Sra. Juliane Ferreira da Silva. Na ausência de vaga na rede credenciada, era dever do plano de saúde providenciar, com urgência, o encaminhamento da paciente para atendimento fora de sua rede de credenciamento. Cito trecho da respeitável decisão:

“
Neste tocante, de certo que na falta de vaga na rede credenciada, a atitude esperada seria que o plano demandado providenciasse com urgência, de forma imediata, o encaminhamento da paciente para atendimento fora da rede, as suas expensas.

Portanto, diante de tais falhas, resta configurado de forma ampla o vício na prestação do serviço, o ilícito contratual.

O direito ao atendimento devido, na forma contratada, foi violado, estando tal provado nos autos.
” (fl. 532 – processo de origem).

Acerca do
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento sem causa.

No caso vertente, é cedido que
(i)
a recusa indevida de atendimento do Hospital Praia da Costa;
(ii)
as diversas transferências que a paciente teve que suportar; e
(iii)
o atendimento final em hospital público, mesmo sendo referência na área, onde permaneceu internada no corredor, resultaram em um significativo abalo emocional para os apelados, que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade, preocupados com a saúde de sua companheira/mãe e frustrados pela quebra da legítima expectativa de receber um atendimento superior pelo plano de saúde privado.

Ademais, vale lembrar ainda que, no presente feito, lidamos com o direito à saúde, componente indispensável de valores da maior estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana

Assim, diante de tais elementos, entendo que o montante fixado pela instância primeva, no patamar de R$15.000,00 (quinze mil) para cada autor, deve ser mantido por este Colegiado Revisor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Destarte, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em conformidade com a tese do C. STJ exarada no Tema 1.059.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.